Tribunal: TJDFT
Processo: 0713723-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPOSTA IRREGULARIDADE NA CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Para que se possa comprovar a suposta irregularidade na convocação da assembleia geral extraordinária, que destituiu a agravante do cargo de síndica, é necessária uma instrução mais aprofundada da causa, o que não é viável nesta via recursal de cognição estreita e não exauriente devendo ser objeto de dilação probatória, respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório, perante o magistrado de origem.
2. Agravo de instrumento não provido.